Tribunal: TJES
Processo: 0036720-66.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036720-66.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JEAN CARLOS VICENTE DA SILVA e outros
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0036720-66.2017.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: JEAN CARLOS VICENTE DA SILVA, JOÃO VITOR ASSUNÇÃO DA SILVA

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L.
RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO
.

MÉRITO. PROVAS QUE EMBASAM A CONDENAÇÃO. SURGIMENTO DE DÚVIDA. CONDENAÇÃO INALCANÇÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Hipótese em que a narrativa apresentada na denúncia não foi confirmada com a produção de provas submetida ao crivo do contraditório. As drogas não foram encontradas com os réus, mas em local próximo, de modo que o simples fato de os dois estarem naquela região, não havendo a existência de outros elementos probatórios que os relacionem à traficância, não gera a certeza necessária para se concluir pela condenação.

2.
Não havendo provas contundentes a respeito da prática criminosa, portanto, deve-se privilegiar a garantia constitucional da presunção de inocência, razão pela qual, ao menos neste caso concreto, a condenação é inalcançável.

3. Recurso
conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0036720-66.2017.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: JEAN CARLOS VICENTE DA SILVA, JOÃO VITOR ASSUNÇÃO DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha (id. 4834963, vol. 02, pp. 179/183), por meio da qual os réus/apelados JEAN CARLOS VICENTE DA SILVA E JOÃO VITOR ASSUNÇÃO DA SILVA foram absolvidos, com esteio no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06.

As razões recursais do órgão ministerial foram apresentadas perante o Juízo
a quo
(vol. 02, pp. 190/195), sustentando que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas.

Emerge da Denúncia que, no dia 13 de dezembro de 2017, na Rua Esperança, nº 123, Bairro Alvorada, em Vila Velha, os réus e um adolescente traziam consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 42 (quarenta e duas) pedras da droga conhecida como “crack” e 05 (cinco) buchas da droga conhecida como “maconha”.

Consta dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento quando avistaram três indivíduos que, ao perceberem a presença dos agentes de polícia, se evadiram do local, motivo pelo qual foi feita a abordagem e identificados como sendo Jean Carlos Vicente da Silva, João Vitor Assunção da Silva e T. D. S. M.

De acordo com a inicial acusatória, nada de ilícito foi encontrado na busca pessoal. Nada obstante, dirigindo-se ao local onde viram os réus, os policiais encontraram as drogas acima mencionadas.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, os réus foram absolvidos com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (não existir prova suficiente para a condenação).

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise das teses recursais.

Em sede meritória, o órgão ministerial aduz que a prova constante dos autos é suficiente para condenar os réus.

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada, dentre outros elementos, no Auto de Apreensão (vol. 01, p. 31); no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (vol. 01, p. 35); no Boletim Unificado (vol. 01, pp. 41/49) e no Laudo Pericial (vol. 01, p. 266).

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que, efetivamente, há configuração de dúvida que torna insuperável a condenação.

Na fase investigativa, os agentes de polícia Rafael da Silva Janiques e Giselle Carneiro Figueiredo (vol. 01, pp. 08/09) declararam que o material entorpecente foi encontrado a cerca de três metros de onde estavam inicialmente os réus.

Por sua vez, os réus, perante a autoridade policial, utilizaram-se da prerrogativa constitucional de permanecerem em silêncio.

Em juízo, somente a policial Giselle prestou depoimento e, embora tenha confirmado a sua assinatura no termo de declaração prestada extrajudicialmente,
disse não se recordar dos fatos
. Confira-se trecho do seu depoimento:

“
que não se recorda dos fatos relacionados a inicial
; q
ue não se recorda da fisionomia do acusado
; que é muito comum a realização da operações no bairro Alvorada e adjacências, ocorrendo procedimentos similares com detenção de agentes e apreensão de pequenas quantidades de droga; que lido o depoimento de fls.05,
reconhece a sua assinatura aposta no termo, porém não se recorda detalhadamente dos fatos em razão de muitas intervenções similares e mesmo comportamento dos acusados
; DADA A PALAVRA A DEFESA, respondeu; que seu depoimento de fls.05 reporta os detalhes do ocorrido conforme relatado no dia da ocorrência”;

Por sua vez, os réus negaram a prática delitiva e aduziram que estavam no local para comprar drogas. Confiram-se trechos dos interrogatórios:

JEAN CARLOS VICENTE DA SILVA

Que estava passando no dia. Que comprou uma bucha. Que depois disso foi embora. Que nesse momento a polícia chegou. Que pagou cinco reais. Que a maconha estava enrolada. Que quando a polícia o abordou, jogou fora a bucha de maconha. (...). Que conhece João Vitor do local de onde moram. (...). Que é usuário de maconha. Que os policiais o detiveram na hora que estavam caminhando. Que revistaram ele e não encontraram nada. Que depois os policiais acharam as drogas.

JOÃO VITOR ASSUNÇÃO DA SILVA

Que não confirma que estava traficando. Que se recorda que ele e João tinham acabado de comprar maconha. Que a polícia os abordou. Que os policiais os liberaram, mas depois os prenderam. Que tinha um lava-jato com Jean. Que foram juntos comprar drogas. Que não se lembra de quem comprou as drogas. (...).

Por sua vez, o terceiro envolvido, T. D. S. M. adolescente à época dos fatos, atribuiu para si a propriedade das drogas e disse que estava vendendo os entorpecentes no dia dos fatos:

Que se lembra do dia dos fatos. Que não se recorda de estar com os réus. (...). Que o réu estava na boca de fumo vendendo entorpecentes. Que as drogas estavam com ele. Que não se recorda, mas acha que os réus estavam passando no local e comprando drogas com ele. Que não se lembra quem comprou o que porque tem muito tempo. Que não tinha outras pessoas no momento. Que não conhecia os réus. (...).

Nesse diapasão, analisando os elementos probatórios produzidos ao crivo do contraditório, vislumbro que a narrativa apresentada na denúncia não foi confirmada com a produção de provas submetida ao crivo do contraditório.

De fato, vislumbro pontos de contradição entre os depoimentos dos réus, posto que enquanto um afirmou que dispensou a bucha de maconha quando viu os policiais, o outro disse que ambos estavam fumando quando os agentes da lei apareceram.

Por outro lado, ambos sustentaram a tese de que eram meros usuários, ao passo que o então adolescente atribuiu para si a condição de traficante. Noutro passo, a acusação trouxe apenas uma testemunha, que não se recordou dos fatos descritos na exordial acusatória.

É digno de nota ressaltar, ademais, que as drogas não foram encontradas com os réus, mas em local próximo, de modo que o simples fato de os dois estarem naquela região, não havendo a existência de outros elementos probatórios que os relacionem à traficância, não gera a certeza necessária para se concluir pela condenação.

Diante do exposto, reputo acertada a dúvida manifestada pelo juízo
a quo
, posto que não ficou suficientemente comprovada a autoria delitiva.

Não havendo provas contundentes a respeito da prática criminosa, portanto, deve-se privilegiar a garantia constitucional da presunção de inocência, razão pela qual, ao menos neste caso concreto, a condenação é inalcançável.

Sobre o tema, já decidiu este Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO IV, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. RECHAÇADA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. DIVERGÊNCIAS SUBSTANCIAIS ENTRE AS VERSÕES FÁTICAS. IN DUBIO PRO REO. AUS~ENCIA DE SUPERAÇÃO DO "STANDARD PROBATÓRIO" NECESSÁRIO PARA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. APELO PROVIDO. (...).
Mérito. Existência de dúvidas entre ambas as versões apresentadas aos autos, da acusação e da defesa, a despeito de divergentes. Diante da dissonância probatória, não se pode fechar os olhos em face da presença de indícios que possam deveras apontar a inocência do acusado.
Até porque, os depoimentos policiais constituem provas legítimas, quando corroboradas por outros elementos probantes, porém, não são absolutas. Trata-se, assim, de prestigiar o olhar do ponto de vista defensivo, em atenção à presunção de inocência e ao in dubio pro reo, medida mais acertada conforme os ditames do Direito Penal Constitucional operante neste Estado Democrático de Direito. Absolvição que se impõe. 3)
Ainda que possam existir indícios mínimos de que o ora recorrente pudesse ter praticado o crime de tráfico descrito na denúncia, a prova produzida e referenciada na sentença (depoimento dos policiais confrontado pelos depoimentos de outras testemunhas) não superou a dúvida razoável, não atingindo o standard probatório necessário para afastar o brocardo in dubio pro reo.
4) Apelo provido. (TJES; APCr 0011962-24.2019.8.08.0012; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 06/12/2021; DJES 16/12/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS NÃO SEGURAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1. A situação narrada revela um caso em que há uma grande probabilidade do apelante ser o autor do crime e, por outro, há circunstâncias que trazem dúvidas a respeito da autoria.
Nesse contexto, deve-se aplicar uma das regras basilares do Direito Penal, consistente no in dubio pro reo, segundo a qual não havendo certeza, mas dúvida sobre os fatos em discussão em juízo, inegavelmente é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo.
(Brasileiro, Renato. Legislação Especial Comentada, 2ª ED. ED. Juspodvim, p 699.) 2. Recurso provido. (TJES; APCr 0001521-75.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 31/8/2022; DJES 13/9/2022)

Ora, do princípio da presunção de inocência decorre a regra probatória segundo a qual recai sobre a acusação o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável, de tal modo que, como se demanda um juízo de certeza para a prolação de um decreto condenatório, caso persista uma dúvida razoável por ocasião da prolação da sentença, o caminho a ser adotado é a absolvição do acusado (Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal)

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)